Tribunal: STF
Processo: RHC 61568
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
- Livramento condicional.
Suspensão (C.P.P., art-732).
É indispensável que o juiz ouça o Conselho Penitenciário, embora
lícito que mande desde logo recolher o condenado à prisão, quando o
imponham as circunstâncias.
Recurso provido em parte.